Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-44.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática dos crimes de lesão corporal e de invasão de domicílio, cometidos no contexto de violência doméstica contra mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese defensiva no sentido de que os arquivos de mídia juntados aos autos não comprovam a existência de lesões na vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, possui cognição limitada, sendo cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.
4. Inviável o reconhecimento da existência de omissão no acórdão, tendo em vista que a prova constante do caderno processual foi analisada de maneira expressa e fundamentada, concluindo-se pela coerência e firmeza das declarações da vítima, tanto na fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório, as quais se mostraram harmônicas ao descrever como ocorreram as agressões do réu, que invadiu a casa da vítima e a agrediu com empurrões, causando escoriações em seu ombro, como demonstrado pelos arquivos de mídia presentes nos autos.
5. No caso concreto, a alegação de omissão configura mera tentativa da parte de rediscutir o conteúdo probatório e reverter a conclusão do julgado, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
Dispositivo relevante citado: Código de Processo Penal, artigo 619.